Tribunal: TJDFT
Processo: 0723944-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723944-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNESTO COMÉRCIO DE CAFÉS ESPECIAIS E CONFEITARIA LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Intime-se a autora agravante para informar fundamentadamente, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de não conhecimento do recurso, a persistência do interesse recursal eis que o d. Juízo de origem, acatando pleito do perito, autorizou o pagamento de cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do expert no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o ludo e prestados todos os esclarecimentos necessários (Art. 465, §4o, CPC - decisão de ID 243635095 dos autos de origem). P. I. Brasília/DF, 27 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator